Tribunal: CARF
Processo: 10940.905555/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
Havendo no processo elementos suficientes para o julgamento, desnecessária sua conversão em diligência.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse sentido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETES.
Observada a legislação de regência, apenas os fretes na operação de venda dão direito a crédito, não se enquadrando em tal conceito a movimentação de bens/produtos entre a zona de produção e os estabelecimentos da empresa ou entre seus estabelecimentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEPRECIAÇÃO DE AVES MATRIZES.
O custo de aves matrizes, cuja vida útil ultrapasse um ano, deve ser ativado, sendo depreciado a partir do momento em que estejam em condições de produzir, aplicando-se-lhe a taxa de depreciação de 50% prevista em ato administrativo publicado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou em laudo técnico hábil.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.905555/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.745 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
GRANJA ECONOMICA AVICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
Havendo no processo elementos suficientes para o julgamento, desnecessária
sua conversão em diligência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência
de vedação legal expressa nesse sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de
pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre
o produto em elaboração.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade
as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETES.
Observada a legislação de regência, apenas os fretes na operação de venda dão
direito a crédito, não se enquadrando em tal conceito a movimentação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.905555/2011-44
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

bens/produtos entre a zona de produção e os estabelecimentos da empresa ou
entre seus estabelecimentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao
processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEPRECIAÇÃO DE AVES MATRIZES.
O custo de aves matrizes, cuja vida útil ultrapasse um ano, deve ser ativado,
sendo depreciado a partir do momento em que estejam em condições de
produzir, aplicando-se-lhe a taxa de depreciação de 50% prevista em ato
administrativo publicado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou em
laudo técnico hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência. Vencidos os conselheiros Corintho Oliveira Machado e Gilson
Macedo Rosenburg Filho que votaram pela diligência. Designado para redigir o voto quanto ao
afastamento da diligência, o conselheiro Walker Araújo. No mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Walker Araújo - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP transmitido
pela contribuinte em 10/01/2011, através do qual pretendeu ressarcimento de valores
credores de PIS não-cumulativo vinculados à receita de mercado interno relativos
ao 3o trimestre de 2006. Houve transmissão de DCOMP.
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação, apontou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados e emitiu Despacho Decisório por meio
do qual deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e, por consequencia,
homologou as compensações até o limite do crédito disponível (reconhecido).
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 26/04/2012 (AR de fl. 301)
e, não se conformando, apresentou, através de procuradora, manifestação de
inconformidade onde, inicialmente, referiu aos fatos, aduzindo a seguir (de forma
sintética):
1. Créditos glosados
1.1 Aquisições de bens e serviços – insumos
• a análise feita pelo Fisco foi superficial, pois não buscou conhecer de forma clara a
real utilização das aquisições, aplicadas diretamente na produção, ou como é o caso dos
fretes sobre vendas, totalmente amparada pela lei.
1.1.1 Glosa indevida de combustíveis e lubrificantes
• houve contradição e equívoco interpretativo, o que gerou decisão contrária a própria
lei, eis que os bens e os serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na
produção, bem como os combustíveis e lubrificantes, possibilitam o aproveitamento de
crédito de PIS/COFINS. A lei não cria exceção e segundo ela, todos os bens e serviços
utilizados especificamente no processo de produção podem ser considerados insumos;
• a restrição ao conceito de insumo aplicado pelo Fisco fica limitada às hipóteses
previstas em INs (nos 247/2002 e 404/2004). Porém, no caso da empresa deve-se
abarcar todos os custos e despesas necessárias a sua atividade, em um sentido mais
amplo do que ao previsto para o IPI;
• o CARF concluiu no sentido de que o termo insumo não tem único sentido, devendo
ser conceituado de acordo com a circunstância a que está inserido, sendo, portanto,
absolutamente certo que o conceito de insumo aplicável ao PIS e COFINS deve ser o
mesmo aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário
antes se obter receita;
• o entendimento do Fisco deve ser reformado. Isso porque fica claro o equivoco sobre a
definição de insumos aplicados no caso da empresa, eis que ela se dedica a produção de
ovos, produção de pintos de um dia e fabricação de alimentos para animais. Esse
processo de produção inicia-se com o deslocamento de caminhões e máquinas da
empresa para o preparo da terra, colheita e a coleta de grãos (milho e soja) nas
propriedades agrícolas. De lá são levados até a fabrica de ração, onde são insumos de
produção. Portanto existem gastos com a utilização de máquinas e veículos desde a
lavoura até as dependências da empresa, onde prossegue o processo de fabricação do
alimento animal. Do mesmo modo, visto que a ração produzida é de uso exclusivo da
própria empresa, também há despesas com veículos e máquinas para levar os alimentos
até as Granjas;
• para produção dos pintos de um dia (principal produto da empresa), os ovos
produzidos pelas matrizes são trazidos para o incubatório (por motivos sanitários ficam
em local distante das granjas);
• o Fisco desconsiderou a primeira etapa do processo produtivo a que serão submetidos
os produtos, para que os mesmos estejam em condições de atender as exigências legais
e de qualidade. Logo, existem custos com combustíveis e lubrificantes (compõem o
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

montante de crédito declarado), ou seja, o custo de transporte de grãos integra o custo
da produção dos grãos; o custo de transporte da ração para as granjas integra o custo da
produção dos ovos; o custo de transporte dos ovos até o incubatório integra o custo da
produção dos pintos.
• por tais razões, é possível o crédito sobre os insumos referentes às aquisições de
combustíveis e lubrificantes para uso nos caminhões e máquinas empregadas na etapa
produtiva dos grãos, da ração, dos ovos e dos pintos de um dia.
1.1.2 Crédito sobre manutenção de tratores
• a empresa produziu, no período, parte de sua necessidade anual de soja e milho com o
objetivo de diminuir seus custos de produção. Para tal, necessitou de máquinas
agrícolas. Estas geram custos com manutenção e estes custos fazem parte de um esforço
produtivo para gerar o produto final. Existe entendimento administrativo que demonstra
claro o direito ao crédito sobre a manutenção de máquinas utilizadas no processo
produtivo. Portanto, a empresa requer o direito ao crédito sobre a manutenção de
máquinas utilizadas no processo produtivo.
1.1.2.2
Materiais, peças para máquinas e equipamentos, material elétrico/hidráulico
• manutenções são aplicadas em máquinas da empresa, seja para a produção de rações,
nas classificadoras de ovos e, principalmente, nas incubadoras. Tais custos de
manutenção são essenciais para seu processo produtivo e devem ser incluídos no
conceito de insumos, pelos mesmos motivos das manutenções de tratores e dos
combustíveis e lubrificantes. Requer sejam validados os créditos sobre máquinas
equipamentos e material elétrico.
1.1.2.3 Material para aplicação direta - fretes
• o Fisco glosou créditos sobre os fretes, cujo grupo de controle no sistema utilizado
pela empresa foi materiais de aplicação direta. Não houve fundamentação do motivo da
glosa, sendo impossível concebê-la ante a clara definição legal de que fretes sobre
vendas (como é o caso) são base de cálculo para os créditos. O procedimento adotado
pela empresa é totalmente correto. O custo do frete sobre um insumo vai para o estoque
do insumo, pois é custo deste insumo. Como é um frete sobre vendas, foi registrado
neste grupo por adequação interna do sistema, o que não representa nenhuma incorreção
ou desrespeito a qualquer norma vigente na época e de modo algum impede que sejam
registrados os créditos. Ante a falta de fundamentação da glosa, requer seja corrigido o
entendimento do Fisco, admitindo-se o crédito sobre os fretes nas vendas.
1.2 Crédito de insumos no momento do simples faturamento
• a empresa adquire insumos. O fornecedor emite a NF de simples faturamento (CFOP
5.922) e posteriormente emite NF de remessa (CFOP 5.116). A empresa, ao dar entrada
destas notas, utiliza os CFOPs 1.922 e 1.116. O Fisco entendeu que o crédito de
PIS/COFINS não deve ser tomado na nota com CFOP 1.922, tendo glosado o crédito;
• há contradição do Fisco que afirma que o crédito deve ocorrer na venda/entrega e
estas situações ocorrem em momentos diferentes. A venda ocorre exatamente no CFOP
1.922. É o momento da receita do fornecedor. É quando ele fica comprometido a
entregar uma determinada mercadoria em determinado prazo, ou seja, aquele produto
não é mais dele;
• importante observar que este CFOP é a compra e haverá um recebimento futuro, ou
seja, haverá uma remessa da mercadoria. Importante também identificar onde ocorre o
fato gerador do tributo no fornecedor. Como o CFOP 1.922 é o faturamento do
fornecedor para envio futuro da mercadoria. O comprador tem que pagar a NF com
CFOP 1.922 e não a remessa e a contrapartida contábil deve ser um estoque em poder
de terceiros. É obvio que esta mercadoria mudou de proprietário, apenas não foi
entregue;
• tendo o fornecedor recolhido a contribuição sobre o faturamento, como a empresa
poderia fazer crédito sobre a remessa? Estaria contrariando a lei que define que só há
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

crédito quando houver o pagamento na etapa anterior. Com isso, requer-se a correção do
equívoco, homologando-se os créditos constituídos sobre a aquisição de insumos cuja
entrada no estabelecimento foi realizada com o CFOP 1.922, pois é o momento em que
ocorre o fato gerador do tributo no fornecedor, a obrigação de pagamento e a adquirente
passa a ser proprietária dos produtos que ainda não foram entregues.
1.3 Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
• com base na legislação vigente, a empresa tomou créditos de PIS sobre a depreciação
de bens adquiridos, formados ou construídos que passaram a operar a partir de
01/05/2004. Parte dos créditos foram indeferidos de forma ilegal, injusta e até
inexplicável.
1.3.1 Glosa indevida de créditos de PIS sobre depreciações de bens transferidos de
Construções em andamento
• o Fisco glosou totalmente créditos de PIS realizados pela empresa sobre depreciações
de bens transferidos de construções em andamento, tendo entendido que houve
preenchimento incorreto da memória de cálculo. As construções em andamento, ou
imobilizado em formação, necessariamente devem ter uma conta onde são registrados
todos os custos para a formação deste bem e quando for concluído ele deve ser
transferido para a conta definitiva no ativo imobilizado, momento em que passa a ser
depreciado;
• tendo adquirido muitos produtos que vieram a compor o bem definitivo no decorrer de
meses, a empresa tinha que contabilizar numa conta de formação para posteriormente
transferir para a conta definitiva do bem e somente quando este bem passasse a
produzir, iniciar a apropriação da depreciação.
• o Fisco não teve nenhuma base legal para glosar o crédito. Sua atitude impôs grave
penalidade à impugnante apenas porque entendeu que o preenchimento da planilha não
estava correto, o que não é verdade. Por isso, requer-se a homologação integral dos
créditos de PIS sobre a depreciação destes bens, pois todos os procedimentos obedecem
as leis que regem a matéria e as normas contábeis.
1.3.2 Glosa indevida de créditos de PIS sobre depreciações de aves matrizes –
imobilizado em formação
• o Fisco glosou os créditos de PIS sobre a depreciação de aves matrizes, cujas próprias
aves e os insumos aplicados até que chegasse a idade adulta transitaram pela conta
Produção zootecnia-recria. Na memória de cálculo a empresa apresentou a relação dos
bens cuja depreciação foi base de cálculo de PIS no período e as aves matrizes tiveram a
nomenclatura apenas como Transferência da conta 118.10.0100-Produção zootecnia-
recria;
• as matrizes, quando adquiridas permanecem em formação durante aproximadamente 6
meses, sendo alimentadas e cuidadas para depois, quando adultas, produzirem ovos
incubáveis. Desta forma, obedecendo as normas contábeis e a legislação do imposto de
renda, todos os investimentos com matrizes antes de iniciar a produção foram
contabilizados na conta 118.10.0100-Produção zootecnia recria, que é um imobilizado
em formação. No final deste período, as aves passam a produzir ovos e novamente,
obedecendo as normas contábeis e a legislação do imposto de renda, as aves matrizes
passaram a ser depreciadas e sobre esta depreciação a empresa constituiu o crédito
previsto em lei;
• o Fisco não teve nenhuma base legal para glosar o crédito. Glosou o crédito e impôs
grave penalidade à empresa apenas porque entendeu que o preenchimento da planilha
não estava correto, o que não é verdade. Assim, requer a homologação dos créditos de
PIS sobre a depreciação de matrizes.
1.3.3 Correção da taxa de depreciação utilizada pela empresa para aves matrizes
• o Fisco entendeu que a empresa se utilizou de taxas de depreciação em divergência
com a legislação, pois o Anexo I da IN SRF n° 162, de 1998, determina que a taxa anual
é para aves matrizes é de 50%, sendo que a empresa depreciou 100% no mesmo ano.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

Mas o procedimento da empresa está correto, pois o período em que as aves matrizes
produzem ovos é de no máximo 12 meses e a legislação permite a comprovação de que
a vida útil do bem é condizente com a taxa de depreciação utilizada;
• não se pode olvidar que o objetivo da depreciação é registrar o custo da depreciação,
se possível exatamente no período em que o bem produz os rendimentos. O § 1° do art.
310 do Regulamento do IR deixa claro que:
1. a Receita Federal através de instrução normativa fixa o prazo de vida útil em
condições normais ou médias, ou seja, há flexibilidade desde que comprovada a melhor
adequação de outra taxa anual;
2. é assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às
condições de depreciação de seus bens;
3. o contribuinte pode fazer prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente.
• para comprovar a correção do percentual de 100% adotado, a empresa tem a obrigação
de comprovar que o período de produção das aves matrizes é de no máximo 12 meses.
Para isto são relacionados documentos. Dessa forma, não há como se questionar que o
período de depreciação das aves matrizes é normalmente próximo a 11 meses, menos
ainda do que a taxa utilizada pela empresa. Mesmo que sejam contestados os
documentos da empresa, os razões contábeis demonstram que as aves efetivamente
foram vendidas para abate em período inferior a 12 meses do início da atividade;
• requer a homologação dos créditos de depreciação realizados a taxa de 100% ao ano,
pois é condizente com a realidade da operação da empresa.
1.4 Requerimentos
• a empresa requer:
1) o recebimento e processamento de sua manifestação;
2) seja lhe dado provimento para:
a) homologar os PER/DCOMPs conforme fundamentado;
b) declarar homologadas as compensações;
c) atualizar monetariamente o valor do crédito não compensado.
A repartição de origem encaminhou o processo para julgamento.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência
de vedação legal expressa nesse sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de
pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VENDA PARA ENTREGA FUTURA.
ADQUIRENTE. MOMENTO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Na aquisição de bens/produtos que geram créditos da não-cumulatividade para
recebimento posterior, os créditos poderão ser apropriados no registro da NF de
Simples Faturamento, vez que já ocorreu o fato jurídico representativo das
aquisições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETES.
Observada a legislação de regência, apenas os fretes na operação de venda dão
direito a crédito, não se enquadrando em tal conceito a movimentação de
bens/produtos entre a zona de produção e os estabelecimentos da empresa ou
entre seus estabelecimentos.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao
processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEPRECIAÇÃO DE AVES MATRIZES.
O custo de aves matrizes, cuja vida útil ultrapasse um ano, deve ser ativado,
sendo depreciado a partir do momento em que estejam em condições de
produzir, aplicando-se-lhe a taxa de depreciação de 50% prevista em ato
administrativo publicado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou em
laudo técnico hábil.

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

Intimado da decisão em 18/03/2015, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente em 31/03/2015, conforme
Termo de solicitação de juntada, no qual critica as razões da decisão recorrida e reproduz as
alegações oferecidas na impugnação, na parte em que não logrou sucesso, inclusive o
requerimento final.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
Ab initio, cumpre delimitar a lide: permanecem controversos o item 2 do recurso
voluntário - Aquisições de bens e serviços - insumos, que se subdivide nos subitens a)
combustíveis e lubrificantes – glosa indevida; b) crédito sobre manutenção de tratores; c)
materiais, peças para máquinas e equipamentos, material elétrico/hidráulico; e d) material
para aplicação direta – fretes sobre vendas; e ainda o item 3 - Encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado.

DO CREDITAMENTO DE INSUMOS
Quanto à matéria referente às glosas dos insumos do item 2 supra, que se
creditou a recorrente, ao meu ver, não se tem como bem solucionar a lide nas condições em
que se encontra o processo. Explico. As premissas usadas pela auditoria-fiscal para efetuar as
glosas dos créditos ficaram anacrônicas, especialmente depois que o STJ julgou a matéria em
sede de recurso repetitivo. Hodiernamente são utilizadas as conclusões do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, para tal mister.
Ainda cumpre observar que a forma genérica como foram levadas a efeito as
glosas, por parte da auditoria-fiscal, dificulta sobremaneira a manifestação de forma
específica sobre as glosas, por parte deste Colegiado. A título de exemplo, tem-se no Anexo I
do despacho decisório todos os Bens e Serviços utilizados como insumos pela recorrente que
foram glosados, todavia a descrição do produto, nas mais das vezes, é simplesmente “fretes”,
sem nenhuma ligação com o que foi transportado.
Por outro giro, a forma pela qual a recorrente se defendeu, não se referindo
especificamente em nenhum momento às glosas do Anexo I do despacho decisório, também
não facilita a apreciação das sobreditas glosas. Sustenta a recorrente que o conceito de insumo
aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda. Significa dizer que
a recorrente se apropriou dos créditos das contribuições não cumulativas também de maneira que
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

não se coaduna com o formato preconizado por este CARF, que obedece obrigatoriamente a
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535 - 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de
que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo delineamento ao trazer a
interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada pela leitura do inciso II
dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da citada
decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito bem explanado
pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo excertos
da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um
dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos
conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto
de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS e
COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser mantida
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por imposição
legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo
nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre
as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins
de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade
econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão,
que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em
atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas
pelo contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender que
insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que alegava
o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende
seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não adentrou
em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o direito ao
crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.

Forte nas lições do acórdão da CSRF supra, que tem por base o acórdão do STJ e
Nota da PGFN mencionados, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

unidade de origem do lançamento proceda a nova análise detalhada dos lançamentos contábeis
das contas da escrituração contábil digital da contribuinte em que ocorreram as glosas constantes
do Anexo I do despacho decisório, que engloba todas as aquisições de Bens e Serviços utilizados
como insumos pela recorrente, e que foram glosados, nos termos do item "2.2.1. Aquisições de
bens e serviços não enquadrados como insumos" do despacho decisório, e com base nos critérios
descritos na fundamentação desta Resolução, pronuncie-se, de forma fundamentada, em
relatório fiscal conclusivo, quais deles não atendem aos requisitos da essencialidade ou
relevância estabelecidos anteriormente.
Após, dar ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência, com reabertura do
prazo de 30 (trinta dias) para apresentação de manifestação da recorrente, no tocante às
conclusões da diligência proposta. Ao fim do prazo, com ou sem manifestação, devolva-se o
processo a este Conselho para a conclusão do julgamento.
Em virtude da rejeição da conversão do julgamento em diligência, pela
maioria de votos dos meus pares, passa-se ao enfrentamento do mérito em si.
Como a recorrente reproduziu parcialmente as alegações oferecidas na
impugnação, deixando de fora apenas a parte em que logrou sucesso, e não havendo condições
de aprofundar o exame das questões relativas aos insumos, adoto parcialmente as razões de fato
e de direito da decisão recorrida, na parte em que a manifestação de inconformidade foi
improcedente, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art. 57, § 3o do RICARF:
Regime não-cumulativo. Conceituação de Insumos. Combustíveis/lubrificantes.
Manutenção de máquinas/equipamentos. Fretes
Consoante o Despacho Decisório, as glosas de créditos efetuadas pela autoridade fiscal
a partir de relação de notas fiscais de aquisição diziam respeito a bens/serviços
considerados como insumos pela empresa, que, no entanto, se referiam a despesas gerais
necessárias a operações industriais/comerciais normais de qualquer estabelecimento
industrial/comercial, sem direito a crédito de PIS/COFINS.
Pelo que se entende se sua manifestação, a empresa pretende que o conceito de insumo
deva ser tomado em sentido mais amplo, de modo a contemplar a totalidade dos
dispêndios relacionados ao processo produtivo da empresa, do qual resulta a geração de
sua receita/faturamento. Cita entendimentos judiciais e administrativos.
Nesse sentido verifica-se que o conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não-
cumulativo de tributação para o PIS e a COFINS é aquele resultante do cruzamento dos
arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, com os arts. 66 da IN SRF no
247, de 2002, e 8o da IN SRF no 404, de 2004. Desta normatização é possível
depreender-se que o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa. Para as indústrias, a
legislação previu que, além dos insumos diretos (matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem), somente serão considerados insumos aqueles bens e serviços
que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda, de forma que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Conforme manifestações do Fisco e da empresa interessada, no caso em tela tem-se
despesas decorrentes da utilização de veículos/maquinários que se deslocam para
preparação/transporte/manuseio de matérias primas (incluídas as despesas com
combustíveis/lubrificantes). Em relação às despesas com combustíveis e lubrificantes,
empregados na frota própria/maquinário, deve ser observado que tanto o combustível
quanto o lubrificante não são aplicados em máquinas e equipamentos utilizados
diretamente na produção de bens, não sendo, pois, considerados insumos para fins de
apuração de crédito das contribuições referidas. Igualmente, despesas com manutenção
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

de máquinas (agrícolas ou não) utilizadas na produção de bens necessários à atividade
da empresa não configuram insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. Tais gastos constituem despesas operacionais, os quais
não geram créditos de PIS/COFINS, por falta de previsão legal.
No que se refere a fretes, consta assentado no DD (fl. 284): (...)
Outro item glosado, diz respeito, aos fretes entre estabelecimentos da empresa
Granja Econômica Avícola Ltda, ou para envio de industrialização, sendo os
mesmos classificados como despesas operacionais que não geram direito ao
crédito PIS/COFINS não-cumulativo por falta de expressa previsão legal.
Ainda em relação ao frete ocorreram aquisições de Pessoas-Físicas o que está
em desacordo com o que prediz a legislação, conforme item 2.1.4. (os grifos
não constam do original)
Nesse sentido, em se tratando da apuração de créditos sobre serviços de frete, a
interpretação literal da legislação permite inferir que somente dará direito a crédito o
frete contratado relacionado a operações de venda. Assim, não haverá geração de
créditos de PIS/COFINS nos fretes relacionados ao mero deslocamento de
insumos/produtos entre a zona de produção e estabelecimentos da empresa, ou
remetidos para industrialização, ainda que isso signifique melhoria do ponto de vista
logístico e comercial. Sobre o tema há algumas manifestações da RFB, que devem ser
observadas neste julgamento (art. 7o da Portaria MF no 341, de 2011).
Dessa forma, claro está que no regime de incidência não-cumulativa do PIS e da
COFINS, não podem ser apurados/descontados créditos em relação à manutenção,
combustíveis e lubrificantes aplicados em maquinário/caminhões utilizados para o
transporte interno/externo de matérias-primas e produtos intermediários, bem como de
fretes que não se relacionem a operações de venda, nos termos da legislação vigente.
(...)
Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
Segundo consta do DD, as glosas se referem a:
a) preenchimento incorreto de memória de cálculo em relação ao solicitado através de
intimação, havendo descrições genéricas que inviabilizaram a correta análise do crédito
pretendido;
b) apropriação de despesas com taxas de depreciação em divergência com a legislação
no que se refere a créditos gerados pela amortização de aves matrizes.
Na manifestação de inconformidade a empresa se refere a depreciação de bens
transferidos e depreciação de aves matrizes.
No que tange ao primeiro item, o Fisco, através de TIF, intimou a contribuinte a
apresentar memória de cálculo, mensal e em meio digital, explicitando a composição e
origem das informações prestadas sobre os Bens do Ativo Imobilizado - demonstrativo
a ser apresentado contendo, dentre outros, os seguintes campos: especificação do
fornecedor (Nome e CNPJ), o número do documento fiscal de aquisição, data de
aquisição do bem, descrição detalhada do bem, o valor de aquisição, taxa de
depreciação utilizada, e valor do encargo de depreciação utilizado, com totalizador ao
final do mês.
Entretanto, houve incorreção de informações no arquivo entregue, consoante relatado no
DD (fl. 286):
Todavia, conforme o arquivo apresentado: DEPRECIAÇÃO 10-2005 a 12-
2006.xls, verifica-se o preenchimento incorreto da memória de cálculo em
relação ao solicitado pela TIF 974/2011, como exemplo o campo "Nota Fiscal"
preenchido com a informação "Diversas"; e o campo "Razão
Social/Fornecedor" preenchido com a informação "TRANSFERENCIA
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO-CONTA 132.03.0033", "TRANSFERENCIA
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

DA
CONTA
118.10.0100-PRODUÇÃO
ZOOTECNICA-RECRIA";
"TRANSFERENCIA DA CONTA 118.13.0100-PRODUÇÃO ZOOTECNICA-
RECRIA", dentre outros, com descrição genéricas que inviabilizam a correta
análise do referido crédito.
Tal verificação pode ser feita observando-se as planilhas anexadas ao DD (fls. 292 a
299).
Note-se que o cômputo da depreciação é uma faculdade da pessoa jurídica.
Havendo seu exercício, esse encargo necessita restar devidamente comprovado,
atentando-se que a escrituração faz prova em favor dos contribuintes dos fatos nela
registrados e comprovados por documentação hábil, o que não ocorreu no caso. Dessa
forma, eventual crédito referente à depreciação de bens do ativo imobilizado deveria
estar suportado por documentos pertinentes que comprovassem a correção dos cálculos,
para que pudesse ser deduzido na apuração da contribuição devida.
Ademais, ao contrário do que alegado pela empresa, teve ela a oportunidade de
comprovar/atestar a correção de seus procedimentos e não o fez, nem mesmo quando
apresentou sua peça de contestação ao DD. As cópias de Razão Analítico juntadas à
manifestação de inconformidade não comprovam a formação de créditos relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado. Ali estão apontadas diversas despesas/custos
dos quais não se pode inferir que resultassem créditos da contribuição apurados
conforme a legislação, ou seja, ainda que conste a indicação de NFs, não supre ela, para
fins fiscais, a documentação de aquisição pertinente, necessária à dedutibilidade de
despesas sujeitas à depreciação, para fins de geração de créditos. Note-se, ainda, que
dentre os custos relacionados constam salários/ordenados, férias, rescisões, salário
educação, INSS, FGTS, multa rescisória, alimentação, cesta básica, material de limpeza
e higiene, seguro e aluguel, não podendo a contribuinte pretender que a autoridade
julgadora separe eventuais valores passíveis de apuração de créditos relativos a
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, tarefa que lhe cabe inteiramente
(nesse sentido ver item a seguir Ônus da prova).
Desta forma, mantém-se as glosas sob este título.

Créditos gerados por amortização de aves matrizes
Consoante o PN CST no 57, de 1976, os animais, classificados no Ativo Imobilizado das
empresas agrícolas ou pastoris, tais como animais de trabalho, matrizes e reprodutores,
podem ser depreciados, uma vez que com o decorrer do tempo vão perdendo sua
capacidade de trabalho ou reprodução, conforme o caso.
A Lei no 6.404, de 1976 (art. 179) dispôs sobre a classificação no ativo imobilizado:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...);
IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens destinados à
manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial;
(...)
Por sua vez, o art. 305, caput, do RIR/1999, inserido no capítulo que cuida da apuração
do lucro operacional, prescreve que poderá ser computada, como custo ou encargo, em
cada período de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos
bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal
(dos bens depreciáveis trata o art. 307 do Regulamento), enquanto que o art. 309, caput,
do RIR/1999, dispõe que a quota de depreciação registrável na escrituração como
custo ou despesa operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual de
depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

No que toca à taxa anual de depreciação, ela será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção de
seus rendimentos, consoante o art. 310, caput, do RIR/1999. O § 1o desse artigo
estabelece que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) publicará
periodicamente o prazo de vida útil admissível, em condições normais ou médias, para
cada espécie de bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a
prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente (o grifo não consta do original).
Nesse sentido, a IN SRF no 162, de 1998, com base nesse dispositivo, fixou o prazo de
vida útil e a taxa de depreciação de uma extensa lista de bens, sem prejuízo de outros
atos já então existentes.
Portanto, a RFB publica periodicamente o prazo de vida útil admissível, em condições
normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado aos contribuintes o
direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação de seus
bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente.
Como no item anterior, destaca-se que o ônus da comprovação do direito creditório é da
empresa, pois se trata de uma solicitação de ressarcimento/compensação, de seu
exclusivo interesse. Assim sendo, descartam-se as cópias de livro Razão apresentadas
junto da peça de contestação, bem como dos documentos padrão ou planilhas (esses de
autoria de empresas que operam no comércio de aves), entendendo-se não ter ela trazido
aos autos provas cabais e inidôneas que atestassem o montante de bens/valores capazes
de geração de créditos da contribuição. Não há como ser aceita a documentação
apresentada pela manifestante, já que elaborada por entidade não oficial, estando correta
a glosa dos créditos decorrentes dos encargos com depreciação do ativo imobilizado no
que se refere a aves matrizes.

Ônus da Prova
Da delimitação do onus probandi depende a definição de grande parte das
responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente,
nas relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
No caso em tela, trata-se de processo administrativo em que se discute a existência de
direito de crédito utilizado por contribuinte, mediante os meios legalmente previstos.
No que se referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a legislação
processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem
aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o
de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende do § 1o do art. 38 do
Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de infração/notificações de
lançamento deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência.
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar,
pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante,
cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do
lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o quadro
resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da efetiva
existência do direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao Decreto citado,
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu
direito (art. 333).
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica
inarredavelmente prejudicado. Nesse sentido, a IN RFB no 1.300, de 2012, que rege
atualmente os processos de restituição/compensação/ressarcimento de créditos
tributários, assim expressa em alguns de seus dispositivos:
Art. 3 o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, ou
mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II desta Instrução Normativa,
conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
(...)
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (não grifado no
original)
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 33 e 49 a 52, o pedido de ressarcimento e a declaração
de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois de prévia
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período
de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86,
de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e
"4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS" do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro de 2001.
Portanto, em entendendo a autoridade fiscal que os documentos/informações produzidas
pelos contribuintes durante o procedimento fiscal não se mostram bastantes e suficientes
para demonstrar, de forma inequívoca, o crédito pretendido, ou entendendo inexistente o
crédito, em razão de que as operações demonstradas pela interessada não são
enquadráveis nas hipóteses de creditamento legalmente previstas, cabe a este negar
direito, total ou parcialmente, explicitando claramente sua motivação.
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o teor das
alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não acatar, total ou
parcialmente, o alegado crédito. Importante é que, não basta aos contribuintes apenas
alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos discordando do entendimento
do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito. Os contribuintes devem ser capazes de
comprovar cabalmente o direito alegado, demonstrando sua conformidade com os
dispositivos legais de regência.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

Saliente-se, ainda, que no âmbito de um procedimento fiscal de análise de direito
creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros contábeis
elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco quanto
à existência de direito pretendido, se calcados em documentos fiscais, hábeis e idôneos.
No caso em tela, para a maior parte das glosas a empresa, em regra, não conduziu aos
autos elementos necessários à comprovação de suas alegações, limitando-se, em muito,
a protestar pela validade dos créditos glosados. (...)

Entendimentos Administrativos e Judiciais
Com relação às alusões feitas pela manifestante a entendimentos administrativos
(inclusive do CARF), verifica-se que de acordo com o art. 100, inciso II, do CTN, as
decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes
secundárias de direito tributário, como normas complementares das chamadas fontes
primárias, somente quando a lei lhes atribuir eficácia normativa. Como não existe
norma em vigor que atribua às decisões administrativas tal efeito, possuem eficácia
restrita aos casos para os quais foram proferidas. No que concerne à decisão judicial
mencionada pela contribuinte, verifica-se que conforme o art. 4o do Decreto no 2.346, de
1997, a extensão dos efeitos de decisões judiciais, no âmbito da RFB, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do STF acerca da inconstitucionalidade da
lei que esteja em litígio, e ainda assim, havendo de ser editado ato específico do Sr.
Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido. A decisão deve versar sobre o
mesmo tema específico e, ainda, ter efeitos erga omnes, conforme as hipóteses para
estes previstas no nosso ordenamento jurídico. Não estando enquadradas nessa hipótese,
as sentenças judiciais só têm efeito para as partes para as quais são dadas.

Regime não-cumulativo. Ressarcimento/compensação. Atualização monetária.
Impossibilidade No que tange à atualização monetária do crédito pretendido em
ressarcimento/compensação, deve ser expressado que eventuais créditos de PIS
decorrentes do regime da não-cumulatividade não podem sofrer incidência de correção
monetária desde a data da constituição dos mesmos, tendo em vista a existência de
dispositivo legal expresso vedando tal pretensão, a teor do que dispõem os arts. 13 e 15
da Lei no 10.833, de 2003, que trataram especificamente do assunto:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e
dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II
do § 3o do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III,
10 e 11 do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a
XIV, e 13. (...)
Logo, reputa-se descabida a pretensão da contribuinte, diante da vedação expressa de
atualização monetária de eventual crédito.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

Voto Vencedor
Conselheiro Walker Araújo, Redator Designado.
Conforme já devidamente explicitado no voto do i. Relator, esta Turma pela
maioria de votos dos meus pares, decidiu por rejeitar a proposta de conversão do julgamento em
diligência.
Isto porque, ao contrário do que restou consignado no voto do Relator, restou
vencedor o entendimento de que as premissas usadas pela auditoria-fiscal para efetuar as glosas
dos créditos não ficaram anacrônicas em razão da recente decisão do STJ sobre o tema,
tampouco foram levadas a efeito de forma genérica.
Com efeito, o despacho decisório de fls. 278-299 foi proferido com fundamentos e
motivos suficientes para embasar as glosas realizadas pela fiscalização que, à época aplicava o
conceito de insumo definido pela IN/SRF no 404, de 2004, restringindo o creditamento dos
insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem) que sofram alterações
e/ou serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto (critério do IPI).
A título demonstrativo, destaca-se parte do despacho decisório onde consta os
motivos e fundamentos para glosa:
2.2.1. Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos
(...) Entretanto na relação de. notas fiscais de aquisições.de mercadorias que
geraram créditos de PIS/COFINS, foram incluídos bens e serviços que não encontram
enquadramento no referido inciso. Tratam-se, na verdade de despesas gerais,
necessárias as operações industriais e comerciais normais de, qualquer
estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito das contribuições relativas
ao Pis e-a Cofins. Abaixo, relácionamos os itens.glosados em virtude ao não
enquadramento como "insumos" como prediz a legislação:
a) Combustíveis e Lubrificantes: Óleo Diesel, Aditivo, Querosene, Óleo
diferencial, dentre outros;
b) Mat. P/Aplicação Direta: fretes, óleo diesel;
Aquisição de Mercadorias - CFOP 1922: Lançamento efetuado a título de
simples faturamente decorrente de compra para recebimento futuro.
d) Aquisições de Pessoa Física: fretes:,
Acerca dos bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens Ou
produto destinados à venda e/ou na prestação de serviços, somente foram
enquadrados corno insumos a matéria-prima, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, e/ou serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, nos termos , da IN/SRF n° 404, de 2004 - item
2.1.4. Ou seja, o termo "insumo", não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão
somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de-pessoa jurídica domiciliada no
País, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na fabricação ou produção e
prestação de serviços.
(...)
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-009.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905555/2011-44

Outro item glosado, diz respeito, aos fretes entre estabelecimentos da empresa
Granja Econômica Avícola Ltda, ou para envio de, industrialização, sendo os
mesmos classificados como despesas operacionais que não geram direito ao crédito
PIS/CQFINS não-cumulativo por falta de expressa previsão legal. Ainda em relação
ao frete ocorreram aquisições de Pessoas-Físicas o que está em desacordo com o que
prediz a legislação, conforme item 2.1.4.
Itens como Material de Uso Geral, Manutenção Predial, Conservação e
Limpeza, por mais que sejam imposições da legislação trabalhista e de órgãos de
vigilância sanitária; não tem previsão legal para o creditamento na aquisição.
2.2.2. Encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
No período, a partir de 01/08/2004, somente geram direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao 'ativo imobilizado adquiridos
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços
adquiridos a partir de 01/05/2004 ,conforme art. 31, da lei n° 10.865/2004.
Todavia, conforme o arquivo apresentado: DEPRECIAÇÃO 10-2005 a 12-
2006.xls; verifica-se o preenchimento incorreto da memória de cálculo em relação ao
solicitado pela TIF 974/2011, como exemplo o campo "Nota Fiscal" preenchido com
a informação "Diversas"; e o campo "Razão Social/Fornecedor" preenchido com a'
informação
"TRANSFERENCIA
CONSTRUÇÃO
EM
ANDAMENTO-CONTA
132.03.0033",
"TRANSFERENCIA
DA
CONTA
H18.10.0100-PRODUÇÃO
ZOOTECNICA-RECRIA";
"TRANSFERENCIA
DA
•
CONTA
1.18.13.01OPRODUÇÃO ZOOTECNICA-RECRIA", dentre outros, com descrição
genéricas que inviabilizam a correta análise do . referido crédito.
Ou seja, os motivos para glosar o crédito apurado pela Recorrente foi de que os
insumos não eram aplicados/consumidos no processo produtivo da contribuinte, a teor da
IN/SRF 404/2004. A própria Recorrente apresentou sua defesa contestando todos os itens
glosados, dando conta de ter ciência dos fundamentos utilizados para glosa.
Acaso o despacho decisório tivesse sido proferido de forma genérica, como
explicitou o n. Relator, seria o caso de aplicar a determinação contida no artigo 59, do Decreto no
70.235/72, declarando sua nulidade por preterição do direito de defesa e, não determinar que
unidade de origem proferisse nova análise dos itens glosados.
Diante do exposto, rejeita-se a proposta de conversão do julgamento em
diligência.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital